Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCEFALOPATIA CRÔNICA. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. SEM RECOMENDAÇÃO DE AGÊNCIA DE SAÚDE. EXCEÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA TESE JURISPRUDENCIAL E NA LEI. N. 14.454/22. NÃO CONFIGURADA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DEVIDA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.
2. Depois, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.
3. Em reexame determinado pelo STJ, conclui-se que o presente caso não satisfaz os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, assim como as condições impostas pela Lei n. 14.454/22.
4. Apelação do autor conhecida e não provida.